Tribunal: TJMT
Processo: 1007460-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007460-51.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), KARINA LOURENCO DA SILVA MARI - CPF: 056.938.661-65 (AGRAVADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA -INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CPC - AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada a excepcional hipótese elencada no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se escorreita a decisão que fixa os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, sob pena de resultar em valor irrisório.

2. Não demonstrada nenhuma ilegalidade passível de macular o
decisum
objurgado, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020